Tribunal: TJMT
Processo: 1020183-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020183-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (AGRAVANTE), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVADO), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. BLOQUEIO DE BENS E VALORES DA EMPRESA REQUERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cristhian Anthony De Carvalho Tonsic contra decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, que indeferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para o bloqueio de bens e ativos financeiros da requerida Sbaraini Administradora de Capitais Ltda., em razão de já existirem valores bloqueados por ordem judicial em outro processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no caso concreto; e (ii) verificar a possibilidade de bloqueio cautelar de bens e valores exclusivamente em relação à empresa requerida, sem alcançar os sócios, considerando a ausência de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso concreto, os documentos juntados comprovam os aportes financeiros realizados pelo agravante na plataforma da requerida, conferindo probabilidade ao direito alegado.

5. O perigo de dano está evidenciado pelo risco de dilapidação do patrimônio da empresa requerida e pela possível inviabilidade de restituição dos valores investidos, caso ausente medida cautelar.

6. Apesar de bloqueios realizados em processo penal conexo, tais valores estão atrelados à ilicitude investigada e podem ser objeto de perdimento, inviabilizando a reserva pretendida no rosto daqueles autos.

7. É cabível a determinação de bloqueio cautelar em relação aos bens e valores da empresa requerida, desde que direcionado exclusivamente à pessoa jurídica, preservando o contraditório e a segurança jurídica, com observância ao princípio da proporcionalidade.

8. A pretensão de bloqueio contra os sócios da requerida é indeferida, pois não há decretação de desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. É possível o bloqueio de bens e valores em nome de pessoa jurídica, desde que demonstrados os requisitos legais, mesmo que já existam valores bloqueados em outro processo judicial, quando estes estão relacionados à ilicitude investigada e sujeitos a perdimento.

3. A ausência de desconsideração da personalidade jurídica impede o bloqueio de bens dos sócios, restringindo a medida à pessoa jurídica demandada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1011632-57.2022.811.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.09.2022; TJ-DF, AI nº 0721289-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 25.01.2023; TJMG, AI nº 1.0000.21.027532-7/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristhian Anthony de Carvalho Tonsic contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Valores
nº 1017890-06.2024.8.11.0003, indeferiu pedidos de arresto de cotas societárias e ativos financeiros e patrimoniais formulados contra os agravados.

Em suas razões, alega que o Juízo
a quo
desconsiderou os elementos probatórios constantes nos autos e os riscos iminentes de dilapidação patrimonial, pugnando pela reforma da decisão para o bloqueio de ativos financeiros, incluindo criptomoedas, junto às corretoras indicadas; o arresto de 20% das cotas de participação societária na SBARAINI AGROPECUÁRIA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO; e, o arresto de 20% do imóvel descrito na matrícula n.º 64.228 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Cascavel.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida, apenas para autorizar a realização das pesquisas de bens e valores em nome da agravada SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA., destinatária de todos os aportes financeiros realizados pelo agravante, e, na hipótese de eventual bloqueio de valores, devendo estes ficarem depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem (Id. 228974178).

Comunicação ao Juízo de origem realizada (Id. 231030190).

Intimado, os agravados apresentaram suas contrarrazões n o Id. 237972686, defendendo a ausência dos pressupostos autorizados da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Sem intervenção ministerial.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, é importante destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, sua análise está limitada à correção ou incorreção técnica da decisão impugnada. Assim, não se admite que adentre ao mérito da causa ou trate de questões não submetidas ao juízo de primeira instância, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância.

Prosseguinte, cuida-se na origem de
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Valores
ajuizada por Cristhian Anthony De Carvalho Tonsic em face de Sbaraini Administradora de Capitais Ltda., Sbaraini Capital Ltda. e Eduardo Sbaraini, alegando que, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, realizou investimentos junto às requeridas, que somavam o montante de R$ 210.247,52.

Contudo, em novembro de 2023, ao tentar consultar as plataformas de investimentos da requerida, deparou-se com notas públicas e comunicados de paralisação dos sistemas em razão de investigação criminal em andamento, e, após meses buscando a resolução extrajudicial da questão, ajuizou a ação na origem, formulando pedido de tutela cautelar para o arresto de ativos patrimoniais e financeiros dos requeridos.

Recebida a exordial, o Juízo
a quo
assim deliberou, no essencial:

“Vistos (...) No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a penhora online dos valores devidos no valor de R$ 210.247,52 (duzentos e dez mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da autora, tendo em vista a gravidade dos fatos, vez que a própria empresa requerida veio a público informando que suas operações foram paralisadas por ordem judicial, proferida pela 1ª Vara Federal de Itajaí – subseção judiciária de Santa Catarina, em virtude de representação formulada pela Polícia Federal. Ainda, resta demonstrado que os documentos juntados nos autos em conjunto com a exordial, atestam a veracidade dos fatos narrados, conforme comprovantes de pagamento acostados aos ids. 162820309, totalizando a quantia de R$ 210.247,52 (duzentos e dez mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), bem como os comunicados efetuados pela requerida (id. 162820312). Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato ilícito praticado pela parte requerida evidência de forma clara o risco da autora não mais ter seus valores restituídos ao final do processo, implicando em lesão ao seu patrimônio. Entretanto, no tocante ao pedido de bloqueio de valores, não merece prosperar, vez que
os valores de todos os investimentos dos clientes da requerida encontram-se bloqueados
por ordem judicial proferida pela 1º Vara Federal de Itajaí – Subseção Judiciária de Santa Catarina nos autos nº 5014440-65.2023.4.04.7208. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela de urgência e DETERMINO a expedição do necessário para a penhora no rosto dos autos de nº 5014440-65.2023.4.04.7208 (...)”

Assim, cinge-se a controvérsia em observar se, na hipótese, restaram presentes os pressupostos da tutela de urgência para concessão da liminar vindicada pelo autor.

Pois bem.

O art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Com efeito, a legislação processual civil possibilita a concessão da tutela de urgência quando restar demonstrado satisfatoriamente a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve ser patente o fundado receio de dilapidação do patrimônio, de tal maneira a inviabilizar o próprio sucesso da tutela jurisdicional vindicada.

Na hipótese dos autos, o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência do autor/agravante, aduzindo que
os valores de todos os investimentos dos clientes da requerida encontram-se bloqueados por ordem judicial proferida pela 1º Vara Federal de Itajaí – Subseção Judiciária de Santa Catarina nos autos nº 5014440-65.2023.4.04.7208,
determinando, assim, remessa de ofício para penhora no rosto dos autos.

Entretanto, do cotejo dos documentos acostados pelo autor à exordial, observa-se que o Juízo catarinense, ao receber a peça acusatória em face dos agravados, consignou acerca da impossibilidade de penhora no rosto dos autos na atual circunstância, conforme excerto da deliberação (id. 228343694):

“(...) Como forma de esclarecer e de responder a todos os pedidos de reserva,
é necessário deixar clara a total impossibilidade de resguarda de valores nos moldes requeridos
. Basicamente, a impossibilidade se concentra na
natureza dos valores bloqueados judicialmente, pois o bloqueio, medida assecuratória real, ocorre em valores que são, supostamente, ilícitos
. Aliás, o bloqueio de valores e bens somente ocorreu, segundo entendimento exarado na decisão que deferiu a medida cautelar, em virtude da presença de elementos de prova que indicavam a ilicitude desses valores. Fácil perceber, portanto, que
o pedido realizado nos ofícios, ao fim e ao cabo, é para reserva de valores que possuem aparência de ilicitude
. A inviabilidade da reserva é patente. Mas não é só isso. Ainda que se possa entender que os valores são lícitos (total ou parcialmente),
este juízo criminal, obviamente, não é juízo de falências a determinar as preferências de obtenção do crédito
. Ao final do processo a situação jurídica pode restar modificada com eventual condenação indenizatória, nos termos do art. 387 do CPP. Entretanto, uma vez mais é forçoso reconhecer que não se produz decisão condicional, pois a indenização somente irá ocorrer se ocorrer juízo condenatório; sem contar a viabilidade de um juízo absolutório. (...)”

Por certo, como mencionado na ocasião da decisão liminar, a ação penal encontra-se em fase inicial, sendo prematuro perseguir a reserva de valores no rosto dos autos, pois, eventual indenização dependerá da própria instrução criminal e da superveniência de sentença condenatória, o que não se pode garantir nesta fase.

Outrossim, não se ignora que os valores lá bloqueados são tidos, prima facie, como ilícitos. Logo, deve ser considerado ainda o risco de eventual perdimento de tais valores como consequência do próprio édito condenatório, se assim for considerado ao final.

Por sua vez, as provas coligidas pelo autor à exordial indicam, de forma satisfatória, a probabilidade do pleito autoral, apresentando todos os comprovantes de aporte dos investimentos feitos durante o período informado (nov/2022 a set/2023), além de extratos da própria plataforma da SBARAINI Capital, conferindo verossimilhança aos fatos narrados.

Além disso, tenho que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado na própria conduta ilícita na administração dos valores investidos pelo agravante, ao passo que a ausência de provimento jurisdicional de natureza cautelar poderá inviabilizar o resultado da própria ação, já que as circunstâncias demonstram que ao final, sobrevindo sentença de procedência, possivelmente não restarão bens suficientes à eventual indenização devida ao agravante.

Ademais, a reversibilidade da tutela de urgência atende aos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à necessidade de compatibilizar o provimento antecipado com a preservação do contraditório e da segurança jurídica.

Isso porque a medida é concedida com caráter provisório e precário, de modo que, ao final do julgamento, caso o mérito seja decidido em desfavor do autor, a requerida terá garantido o direito de reaver os valores ou bens eventualmente bloqueados, assegurando o equilíbrio entre as partes e mitigando os riscos de prejuízos irreparáveis.

A propósito, sobre a temática, cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA POSTULADA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL CREDITADOS EM FAVOR DAS EMPRESAS RÉS – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA” – EMPRESAS NÃO LOCALIZADAS –
POSSIBILIDADE DE ARRESTO DE VALORES A SEREM DEPOSITADOS NA CONTA ÚNICA
– ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 301 do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, e, para o deferimento da medida exige-se a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade de direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A causa de pedir é o inadimplemento do contrato celebrado pelas partes e o pedido envolvendo a rescisão do pacto e restituição das partes ao estado anterior,
com devolução do montante investido
,
restando aparentemente demonstrada a probabilidade do alegado direito à rescisão do contrato
considerando que o agravante alega que “a empresa parou de funcionar, o site e o aplicativo ficaram inoperantes, e o autor descobriu por meio de mídia que há fortes indícios de prática de pirâmide financeira” ,
e igualmente presente o risco ao resultado útil do processo, caso não seja bloqueado o valor a ser restituído em caso de procedência do pedido autoral
. (TJ-MT 10116325720228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2022)

“(...) 3.
É cabível o arresto cautelar
para determinar o bloqueio de matrícula de bem imóvel das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 3.1. Precedente; O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de
natureza cautelar
. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3. É cabível o arresto cautelar para
determinar o bloqueio de ativos financeiros
por meio do sistema SISBAJUD das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 4. Por se cuidar o caso de suposta
prática de pirâmide financeira
em contratos de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas,
infere-se o risco ao resultado útil do processo
,
porquanto se não realizado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados,
mostra-se provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos pelos agravados. Precedentes dos Egs. TJDFT e TJSP. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. ( 07212891020228070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, PJe: 20/10/2022) (...)” (TJ-DF 07328953520228070000 1655531, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023) (g.n).

“(...) A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). Investimentos realizados junto à empresa com promessa de rendimentos mensais e anuais. Alteração unilateral do pacto de investimento e pleito de restituição dos valores, mas sem manifestação da empresa. Indicativos de participação da empresa de investimentos em
"esquema de pirâmide financeira"
com investigações no âmbito da Polícia Federal e da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive com notícia de prisão preventiva dos sócios. Probabilidade do direito demonstrada, bem como risco de dano ao resultado útil do processo,
visto a possibilidade real de restar infrutífera futura execução
.
Tutela urgente deferida no sentido de se autorizar o arresto de bens em nome da empresa de investimentos
. Recurso parcialmente provido.” (TJMG - 20ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.027532-7/001 – Rel. Des. Manoel dos Reis Morais - Julgamento em 15/12/2021 – DJe em 16/12/2021) (g.n).

Nesse viés, revela-se adequada a reforma da decisão de primeiro grau para conceder a tutela de urgência pleiteada, ainda que parcialmente.

Contudo, entendo que a pretensão constritiva deve recair tão somente em relação à corretora principal, pois, ainda que as pessoas que integram quadro societário integre a presente demanda, não há notícia de desconsideração da personalidade jurídica daquela, sendo temerário deferir
in totum
o pleito autoral.

Desta feita,
nos estritos limites da cognição sumária permitida ao agravo de instrumento, entendo que a pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida.

Nestes termos, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC,
para deferir a tutela de urgência e autorizar a realização das pesquisas de bens e valores da requerida SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83, destinatária de todos os aportes financeiros realizados pelo agravante, devendo os valores bloqueados serem depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem até o julgamento da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024